Tribunal: STF
Processo: HC 238812
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Andre Rodrigues de Moura Neto, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 849.418/PE, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 22 (vinte e dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. 



    No presente writ, a defesa alega que não há provas judicializadas e produzidas sob o crivo do contraditório acerca da autoria delitiva. 



    Para tanto, afirma que, 



    “diferentemente do que entendido pelo STJ, a alegação de que os relatos das testemunhas foram modificados por medo do paciente, não foi questão suscitada pelo impetrante, mas, como demonstrado, foi argumento utilizado pelo Douto Desembargador do TJPE, para com o fim de dar validade a prova colhida em sede policial, e que não foi confirmada em juízo.”



    Requer seja “conhecido e concedida a presente ordem de Habeas Corpus, para que seja reconhecida a nítida ilegalidade da r. sentença penal condenatória, anulando-a, e submetendo o paciente a novo julgamento.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVANTE CONDENADO TAMBÉM EM SEGUNDO GRAU. TESE DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO. INOCORRÊNCIA. PROVA JUDICIALIZADA SOPESADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. TESTEMUNHA PROTEGIDA PRESENCIAL. PLEITO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NO MAIS, REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II – O acórdão de apelação de origem explicitou que a autoria delitiva está comprovada pelos elementos informativos coletados nos autos. 



    III - Nesse contexto, não há como na presente via e nesta Corte Superior afastar a convicção dos jurados e da Corte a quo, em especial, quanto à argumentação sobre o medo das testemunhas, pois é sabido que o comando constitucional que resguarda a competência do Tribunal do Júri não exige que os jurados exponham a sua razão de decidir, pois o fazem por íntima convicção. 



    IV - Tudo o que enseja a análise holística do caso concreto sob todas as vertentes aqui esposadas, e não apenas com amparo em uma jurisprudência baseada em casos de debate de uma eventual pronúncia insubsistente. 



    V - Para infirmar a conclusão da origem, que, inclusive confirmou o julgamento pelo Conselho de Sentença, dotado da soberania dos vereditos constitucionalmente prevista, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático probatório. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (edoc. 8)  



    Com efeito, no STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “O acórdão de apelação de origem explicitou que a autoria delitiva está comprovada pelos elementos informativos coletados nos autos.”



    Ademais, o Tribunal de Justiça ao julgar a apelação da defesa assentou (doc.7):



    (...)



    “O Código de Processo Penal, ao prever possibilidade de cassação do veredicto do Tribuna do Júri por ser manifestamente contrário à prova dos autos exige que não exista prova a lastrear a decisão, o que não ocorreu na espécie, vez que os elementos informativos coletados durante a fase de investigações policiais e a prova judicial lastreiam a decisão condenatória dos jurados.



    (...)



    “Em audiência de instrução, sob o crivo do contraditório e perante o juízo de Direito (cf. Termo de Audiência de fls. 151/152 e mídia de fl. 153), a "testemunha sob sigilo Y", Antônio Vicente da Silva, confirmou o teor de seu depoimento em sede policial, no sentido de que sabia que o réu André Rodrigues de Moura Neto possuía o veículo preto que foi indicado como o utilizado no dia do homicídio e de que a este era atribuída a autoria delitiva, conforme disse perante a autoridade policial.



     Ora, apesar de ter- restado como prova isolada produzida na fase judicial da autoria delitiva, é inegável que há prova judicializada que dá respaldo à decisão do conselho de Sentença, sendo também sabido que o comando constitucional que resguarda a competência do Tribunal do Júri não exige que os jurados exponham sua razão de decidir, pois o fazem por sua íntima convicção, sendo exigido apenas que haja lastro probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que respalde a decisão do Sinédrio Popular, o que restou demonstrado existir”.



    Assim, o julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    De fato, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pelo cometimento do crime descrito na denúncia. Logo, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta.



    A esse respeito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado.



    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT. 1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009. 2. In casu, a convicção do Juiz a respeito da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente encontra respaldo no auto de apreensão da droga, no auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes, na prova oral e nas interceptações telefônicas que o revelaram líder da associação criminosa, exercendo essa função de dentro do estabelecimento prisional, através de telefone celular. 3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados. 4. Ordem denegada” (HC nº 108.790/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/12).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente